Tribunal: TJDFT
Processo: 0736472-18.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. FRAUDE NO ÂMBITO DE OPERAÇÃO BANCÁRIA. TERMO DE TRANSAÇÃO. ILICITUDE. VÍCIOS. NÃO DEMONSTRADOS. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O cerne do litígio consiste em verificar se estão presentes os elementos suficientes ao acolhimento dos pedidos de declaração de inexistência de débito, indenização por danos morais e devolução de valores, em decorrência do acordo firmado entre as partes para sanar o prejuízo advindo de suposta fraude bancária.
2. A solução da questão demanda a incidência das normas pertinentes à relação de consumo, visto que o apelante figura como consumidor e o banco apelado, como fornecedor de serviços, nos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor e da súmula 297 do STJ.
3. O Banco e o cliente firmaram termo de transação, visando compor o dano material advindo de operações bancárias contestadas pelo consumidor, supostamente realizadas de forma fraudulenta envolvendo sua conta corrente, cartão de crédito e empréstimo CDC.
4. Na hipótese, constatou-se que a quantia depositada na conta do apelante pelo Banco, em função do acordo, guarda estreita relação com o valor do dano material demonstrado nos autos. Certo restou também que, embora, num primeiro momento, tenha o recorrente contestado a realização do empréstimo CDC, acabou anuindo com a permanência do valor liberado em sua conta bancária. Logo, não se vislumbra nenhuma ilegalidade na cobrança das parcelas desse mútuo, tal qual consignado expressamente no termo de transação, porquanto, de fato, o valor permaneceu à disposição do autor.
5. Da análise de todo acervo probatório, à luz das normas protetivas ao consumidor, não há como se extrair qualquer nulidade ou ilegalidade na conduta adotada pelo Banco, ao firmar o termo de transação, sobretudo porque o valor total recebido pelo autor se aproxima do prejuízo por ele sofrido, o que é natural em sede de transação, em que há concessões mútuas por parte dos envolvidos.
6. Apelação conhecida e desprovida.